Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Processo : 0721217-49.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração do réu em face do ven. acórdão que deu provimento à apelação da parte contrária, a fim de condenar a TAM a compensar o dano moral no montante de R$ 2.000,00. Doravante, a embargante peticiona nos autos para juntar comprovante de pagamento referente à condenação, requerendo, a seguir, a extinção do feito com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC (id. 70909924). Recebo o pedido como desistência do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator